Tribunal: STJ
Processo: 5009053-13.2016.4.04.7112
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121452 - RS(2025/0471354-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: RUBEN EUGEN BECKER
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO CARDOSO MOREIRA DE OLIVEIRA -
RS027026
LUCAS BITTENCOURT SEVERO E OUTRO(S) - RS065360
TIAGO GHELLAR FURST - RS054690
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. ARTS.
489 E 1.022 DO
VÍCIOS INEXISTENTES. CERCEAMENTO
CPC/2015.
DE DEFESA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. INDÍCIO
SÚMULA N. 7/STJ.
SUFICIENTE.
JUÍZO DE
SÚMULA N. 435/STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
ADEQUAÇÃO A TEMAS REPETITIVOS. INVIABILIDADE DE
REEXAME.
DO

ART. 1.030
CPC/2015. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil quando o acórdão recorrido apresenta fundamentação concreta e
suficiente, manifestando-se sobre todos os aspectos relevantes ao deslinde da
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os
argumentos suscitados pelas partes.
2. A alegação de cerceamento de defesa e de distribuição do ônus
probatório demanda necessário reexame do acervo fático-probatório dos
autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
3. A certidão do oficial de justiça atestando que a empresa não
funciona no endereço do domicílio fiscal constitui indício suficiente de
dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução fiscal ao
sócio-gerente, nos termos da
Incidência da
Súmula n. 435/STJ.
quando a orientação jurisprudencial do Tribunal se firmou
Súmula n. 83/STJ
no mesmo sentido da decisão recorrida.
4. Compete exclusivamente à Corte de origem, em caráter definitivo,
realizar o juízo de conformidade do caso concreto com precedente firmado
sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas n. 962 e
), sendo
981/STJ
inviável ao STJ reexaminar a correção da aplicação da tese fixada (art. 1.030
do
.
CPC/2015)
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55947285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: f5d26bdf-cf89-46ef-a7e9-334b0f738e1e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
09/04/2026
15/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: f5d26bdf-cf89-46ef-a7e9-334b0f738e1e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121452 - RS(2025/0471354-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: RUBEN EUGEN BECKER
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO CARDOSO MOREIRA DE OLIVEIRA -
RS027026
LUCAS BITTENCOURT SEVERO E OUTRO(S) - RS065360
TIAGO GHELLAR FURST - RS054690
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. ARTS.
489 E 1.022 DO
VÍCIOS INEXISTENTES. CERCEAMENTO
CPC/2015.
DE DEFESA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. INDÍCIO
SÚMULA N. 7/STJ.
SUFICIENTE.
JUÍZO DE
SÚMULA N. 435/STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
ADEQUAÇÃO A TEMAS REPETITIVOS. INVIABILIDADE DE
REEXAME.
DO

ART. 1.030
CPC/2015. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil quando o acórdão recorrido apresenta fundamentação concreta e
suficiente, manifestando-se sobre todos os aspectos relevantes ao deslinde da
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os
argumentos suscitados pelas partes.
2. A alegação de cerceamento de defesa e de distribuição do ônus
probatório demanda necessário reexame do acervo fático-probatório dos
autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
3. A certidão do oficial de justiça atestando que a empresa não
funciona no endereço do domicílio fiscal constitui indício suficiente de
dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução fiscal ao
sócio-gerente, nos termos da
Incidência da
Súmula n. 435/STJ.
quando a orientação jurisprudencial do Tribunal se firmou
Súmula n. 83/STJ
no mesmo sentido da decisão recorrida.
4. Compete exclusivamente à Corte de origem, em caráter definitivo,
realizar o juízo de conformidade do caso concreto com precedente firmado
sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas n. 962 e
), sendo
981/STJ
inviável ao STJ reexaminar a correção da aplicação da tese fixada (art. 1.030
do
.
CPC/2015)
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55628838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: e2caf2d6-cff9-44dc-b91e-28049e27d168

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RUBEN EUGEN
BECKER contra decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO que
inadmitiu o recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado na Apelação Cível n.
assim ementado (fl. 126):
5009053-13.2016.4.04.7112/RS,
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AFASTADO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO.
1. Conforme disposto no
do Código de Processo Civil, cabe ao
art. 370
magistrado determinar as provas necessárias à instrução do processo, de forma que a
análise sobre a prescindibilidade de prova está adstrita à valoração subjetiva que o
próprio julgador monocrático extrai dos elementos constantes dos autos, porquanto
se trata de subsídio destinado ao seu próprio convencimento final.
2. A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que cabe o
redirecionamento da execução fiscal ao administrador, quando ocorrer a hipótese de
dissolução irregular da sociedade.
3. A respeito do tema, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula n. 435, estabelecendo que: Presume-se dissolvida irregularmente a
empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos
órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-
gerente.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 131-133).
Nas razões do recurso especial, interposto pela parte RUBEN EUGEN
BECKER, com base no
alínea
, da Constituição Federal, a parte
art. 105, inciso III,
a
recorrente alega afronta aos seguintes dispositivos:
a) arts. 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil –
negativa de prestação jurisdicional por omissão do Tribunal de origem quanto a
fundamento autônomo da apelação relacionado à insuficiência da certidão do oficial de
justiça como único suporte para o redirecionamento da execução fiscal;
b) arts. 369, 370 e 373, inciso I e § 1o, do Código de Processo Civil –
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, com indeferimento tácito de
prova documental tempestivamente requerida e necessária ao deslinde da controvérsia;
bem como "o nome do Recorrente não consta das CDAs que embasam a execução,
portanto, conforme pacífica jurisprudência, o ônus probatório recai sobre a União [...]
ainda que fosse válido o indício de dissolução irregular da pessoa jurídica, é ônus da
União fazer a prova inequívoca de tal fato" (fl. 145).
c) art. 135 do Código Tributário Nacional – "o acórdão recorrido também
viola o
do CTN, uma vez que inexiste causa para o redirecionamento da
art. 135
execução fiscal. [...] [o] pedido da União está baseado exclusivamente na certidão
constante do evento 8 da execução fiscal, a qual é apenas prova indiciária [...] a certidão
Documento eletrônico VDA55628838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: e2caf2d6-cff9-44dc-b91e-28049e27d168

que fundamenta o redirecionamento da execução não se presta ao fim pretendido, haja
vista que, pelas circunstâncias do caso, não há que se falar em dissolução irregular" (fls.
147-148);
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 156-165.
Inadmitido o recurso especial pelo Tribunal de origem (fls. 166-168), seguiu-
se o presente agravo em recurso especial (fls. 173-193).
É o relatório.
VOTO De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui
a omissão suscitada pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou
a quo
adotando argumentação
sobre todos os aspectos importantes ao deslinde do feito,
concreta e que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Confira-se, nesse propósito, o seguinte trecho do acórdão que julgou os
aclaratórios (fls. 131-132, sem grifos no original):

Ademais, não há provas nos autos capazes de afastar a presunção de
dissolução irregular da empresa. Além disso, nos termos da jurisprudência desta
Corte, a certidão do oficial de justiça atestando que a empresa não foi
encontrada no endereço fornecido como domicílio fiscal constitui indício
suficiente de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da
.
execução contra o sócio-gerente
Nesse sentido: (TRF4, AGRAVO DE INSTRUMENTO No 5023929-
90.2021.4.04.0000, 1a Turma, JUNTADO AOS AUTOS EM 29/06/2023)

Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
todos os argumentos suscitados pelas
não está obrigado a rebater, individualmente,
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, [ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Documento eletrônico VDA55628838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: e2caf2d6-cff9-44dc-b91e-28049e27d168

Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se
. O que se denota é mero inconformismo da parte
fundamentar as decisões judiciais
recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há
ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 489
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.044.805/PR,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
29/5/2023,
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Noutro ponto, ao decidir sobre o alegado cerceamento de defesa, a Corte a quo
, com base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos (fls.
123-124):
Cerceamento de defesa-ônus da prova
Defende o embargante o cerceamento de defesa, uma vez que havia
requerido a produção de prova documental, mas houve o julgamento antecipado da
lide sem que a prova tivesse sido produzida.
Pois bem. Uma vez interpostos os embargos à execução, o juízo intimou as
partes para que se manifestassem sobre as provas que pretendiam produzir. 17.1 O
apelante requereu a intimação da
para a trazer aos autos cópia de
CELSP/ULBRA
todos os documentos fiscais envolvendo a Ulbra Recebíveis
que estão na
S/A
contabilidade.
O juízo indeferiu o pleito, asseverando Quanto ao pedido de cópia de todos
os documentos fiscais envolvendo a ULBRA Recebíveis
que estejam na
S/A
Contabilidade da AELBRA, deverá o próprio embargante providenciar a juntada aos
autos ou comprovar eventual recusa da AELBRA em entregar os documentos. 24.1
Ante a reiteração do pedido de intimação pelo embargante, o magistrado proferiu a
seguinte decisão:

O embargante requer que seja oficiada a AELBRA para que
disponibilize documentos referentes à Ulbra Recebíveis que estejam na
sua Contabilidade.
Considerando que a totalidade de documentos deve representar
volume considerável, intimo o embargante para que especifique, dentre
os documentos contábeis pertinentes à lide, quais os que necessita
sejam apresentados pela AELBRA.
Após manifestação, retornem conclusos para análise do pedido
do Evento 73. 75.1

Intimado, o apelante deixou transcorrer o prazo sem se manifestar,
conforme se verifica no evento 87.
Documento eletrônico VDA55628838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: e2caf2d6-cff9-44dc-b91e-28049e27d168

Conforme disposto no
do Código de Processo Civil, cabe ao
art. 370
magistrado determinar as provas necessárias à instrução do processo, de forma que a
análise sobre a prescindibilidade de prova está adstrita à valoração subjetiva que o
próprio julgador monocrático extrai dos elementos constantes dos autos, porquanto
se trata de subsídio destinado ao seu próprio convencimento final.
A jurisprudência está cristalizada há muito tempo no sentido de que sendo
o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade, ou
não, da sua realização.
Da análise dos autos, verifico que o magistrado oportunizou ao embargante
a produção de provas que entendesse necessárias à comprovação de seu direito,
ônus do qual não se desincumbiu.
Ademais, o encerramento das atividades da empresa sem a liquidação por
processo específico é indício de dissipação dos bens por parte de seus
administradores, cabendo aos sócios o ônus da prova em contrário, o que não
ocorreu no caso dos autos.
Assim, não há se falar em cerceamento de defesa.
Afasto a preliminar arguida.

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que restou configurado
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, com indeferimento tácito de
prova documental tempestivamente requerida e necessária ao deslinde da controvérsia,
bem como de que o ônus probatório seria da União – somente poderiam ter a sua
procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatória.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n.
7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
VERBA
REMUNERATÓRIA.
CONTROVÉRSIA ACERCA DO TERMO FINAL DO PAGAMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A revisão do entendimento do Tribunal de origem acerca da distribuição
do ônus probatório, bem como da desnecessidade de produção de prova
testemunhal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável
na via especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.948.894/RJ,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.
ADMINISTRATIVO.
FORNECIMENTO
ENERGIA
ELÉTRICA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
Documento eletrônico VDA55628838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: e2caf2d6-cff9-44dc-b91e-28049e27d168

INFIRMADOS NO AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. TESES DE QUE
HOUVE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E
NECESSIDADE
DE
RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INVERSÃO DO
JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. COMPROVAÇÃO DO
AJUSTE ENTRE AS PARTES. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
[...]
3. O Tribunal de origem entendeu pela possibilidade de julgamento
antecipado da lide, porquanto a solução da controvérsia prescinde da produção
da prova requerida pela Autora. A inversão do julgado encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
4. A Corte a quo entendeu que a intenção das partes era firmar avença para
fornecimento de energia elétrica a partir de agosto de 2008. A alteração dessa
conclusão demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame do acervo
fático-probatório acostado aos autos, o que encontra óbices nas Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
5. A análise de pleito relativo ao reconhecimento de sucumbência recíproca
implica promover novo exame dos elementos probantes acostados aos autos.
Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
6. A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de questão
suscitada com base na alínea a do permissivo constitucional, prejudica a análise da
alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
relator
,
REsp n. 1.484.429/SC,
Ministro Teodoro Silva Santos
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no original)
13/8/2025,
19/8/2025;

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. VERBA SALARIAL DE
SERVIDOR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
DO CPC. RAZÕES
ART. 489
GENÉRICAS.
ANÁLISE DA TESE RECURSAL DE QUE
SÚMULA N. 284/STF.
A PARTE CONTRÁRIA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS
PROBATÓRIO (ART. 373, INCISO I, DO CPC).
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Constata-se que a decisão agravada aplicou a
quanto à
Súmula n. 7/STJ
alegação da parte de que os honorários advocatícios teriam sido fixados de forma
desproporcional. No entanto, o presente agravo interno não ataca esse fundamento,
motivo pelo qual resulta precluso.
2. Não foi desenvolvida, nas razões do recurso especial, tese para
demonstrar os motivos pelos quais teria ocorrido violação do
do CPC, o que
art. 489
evidencia a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência, no ponto,
da Súmula n. 284 do STF.
3. Os argumentos utilizados pela parte recorrente - no sentido de que a
parte autora, ora recorrida, não teria se desincumbido do seu ônus probatório -
somente poderiam ter procedência verificada mediante reexame de matéria
Documento eletrônico VDA55628838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: e2caf2d6-cff9-44dc-b91e-28049e27d168

fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.844.089/PE,
Ministro Teodoro Silva Santos
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no
22/10/2025,
28/10/2025;
original)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA
PERICIAL. INVERSÃO DA PREMISSA FÁTICA ASSENTADA NA ORIGEM.
INVIABILIDADE.
EXCLUSÃO DE PROGRAMA DE
SÚMULA N. 7/STJ.
PARCELAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DA
EXCLUSÃO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que o voto
condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida
pela parte recorrente. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte
com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
2. Para acolher a tese de cerceamento de defesa, seria necessário
incursionar, verticalmente, no acervo probatório, a fim de desconstituir a
conclusão da Corte de origem quanto à desnecessidade da prova pericial,
providência incabível em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
3. Segundo entendimento deste Sodalício, na hipótese de inadimplência do
parcelamento dos créditos tributários, o prazo prescricional para a execução destes
conta-se do ato de exclusão formal do Contribuinte do programa de parcelamento.
Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 1.696.670/PR,
Ministro Teodoro Silva
, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no
Santos
26/8/2024,
3/9/2024;
original)

Por fim, quanto à alegação de que "a certidão que fundamenta o
redirecionamento da execução não se presta ao fim pretendido, haja vista que, pelas
circunstâncias do caso, não há que se falar em dissolução irregular" (fl. 148), é de longa
data a jurisprudência desta Corte de que "os indícios que atestem ter a empresa
encerrado irregularmente suas atividades,
, são
como certidão do oficial de justiça
" (AgRg no
considerados suficientes para o redirecionamento da execução fiscal
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.086.791/SP,
DJe de
)
16/6/2009,
29/6/2009.
A propósito:

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO
IRREGULAR. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA ATESTANDO QUE A
Documento eletrônico VDA55628838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: e2caf2d6-cff9-44dc-b91e-28049e27d168

EMPRESA NÃO FUNCIONA NOS ENDEREÇOS CONSTANTES NA JUNTA
COMERCIAL.
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE
SÚMULA N. 435/STJ.
ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A dissolução irregular da pessoa jurídica devedora constatada por
meio de certidão do oficial de justiça em que atestado o encerramento das
atividades no endereço informado é causa suficiente para o redirecionamento
da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente. Inteligência da Súmula n. 435
do STJ (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.832.978/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
26/9/2022,
3/10/2022)
2. Não é possível reformar acórdão que entendeu haver presunção de
dissolução irregular da sociedade, em razão de a empresa não funcionar no endereço
constante na Junta Comercial. Nesse ponto, modificar a presunção de dissolução
irregular demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que não e permitido,
por óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.101.929/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original)
17/4/2023,
19/4/2023;

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
REDIRECIONAMENTO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INDÍCIOS
DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DEFESA DA TESE DE QUE A EMPRESA
CONTINUA FUNCIONANDO NO MESMO ENDEREÇO. SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DE QUE A TESE VERSA
QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULAS 283 E 284
DO STF.
1. O Tribunal de origem consignou que a certidão do Oficial de Justiça
goza de fé pública, razão pela qual a observação feita pelo referido servidor - de que
a empresa não funciona no local diligenciado - constitui indício de dissolução
, cujo mérito
irregular suficiente para o redirecionamento (Súmula 435/STJ)
somente poderá ser discutido em Embargos à Execução Fiscal, uma vez que o
afastamento da presunção de veracidade (da informação certificada pelo Oficial de
Justiça no mandado de citação quanto à dissolução irregular) exige dilação
probatória.
2. A tese dos recorrentes, de que "a empresa executada, desde aquela época
e até o presente momento, sempre exerceu regularmente suas atividades no endereço
constante de seu contrato social" (fl. 340, e-STJ), diz respeito à circunstância fática
rechaçada na Corte local, o que é insuscetível de revisão nesta via recursal, ante o
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Não bastasse isso, o recurso é deficientemente fundamentado, pois os
recorrentes se limitaram a discutir, no mérito, a inaplicabilidade do
do CTN,
art. 135
sem combater o fundamento efetivamente adotado no acórdão hostilizado, isto é, o
de que, no caso concreto, há necessidade de dilação probatória, o que inviabiliza a
utilização da Exceção de Pré-Executividade. Aplicação, no ponto, das Súmulas 283
e 284 do STF.
4. Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.657.377/RS,
Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original)
6/4/2017,
25/4/2017;

Documento eletrônico VDA55628838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: e2caf2d6-cff9-44dc-b91e-28049e27d168

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO
DA EXECUÇÃO PARA O SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
REEXAME DE MATÉRIA DE FATO E DE PROVAS.
SÚMULA N. 435/STJ.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Ao analisar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para
o sócio-gerente, a Corte de origem consignou que (e-STJ fls.
):
489/490
No caso concreto, trata-se de ação ordinária ajuizada por Rogério Pereira,
visando a declaração de inexistência de responsabilidade pelo crédito exequendo,
requerendo a sua exclusão do pólo passivo do processo de execução fiscal no
2006.71.11.004020-5.
Sustenta, em síntese, que não restou comprovada a dissolução da empresa,
tampouco que o sócio que teve contra si redirecionada a execução fiscal agiu de
forma dolosa, com fraude ou excesso de poderes.
Observo que redirecionamento foi motivado por indícios de dissolução
irregular, em razão do oficial de justiça ter certificado, em 25-01-2007, que
"devolvo o presente, sem cumprimento, por não ter encontrado bens passíveis de
penhora. Estive no local indicado no mandado e lá constatei tratar-se de residência
familiar do representante legal da executada, Sr. Rogério Pereira, o qual informou
que a mesma está inativa, e que não existem bens da pessoa jurídica (fl.181v).
A União, em consulta aos sistemas DOI, ITR, Renavam e Registro de
Imóveis, constatou a inexistência de bens passíveis de penhora.
De fato, resta comprovado que o autor era sócio-gerente da empresa
executada, de acordo com a Alteração Contratual das fls. 18-21, registrada na
JCERS em 14-05-2003.
Registro que não foram produzidas provas no sentido de terem ocorrido
novas alterações do contrato social.
O autor não logrou êxito em demonstrar que a pessoa jurídica estava
realmente operando, ou seja, que inexistiu o encerramento de fato, embora lhe tenha
sido propiciado a dilação probatória típica do processo de conhecimento.
De início, destaco que a certidão do oficial de justiça goza de fé
pública, tão-somente podendo ser afastada a sua veracidade mediante prova
inequívoca.
Segundo o Relatório de Fiscalização, datado de 2004, as comissões
recebidas de 16 seguradoras e escrituradas no livro Caixa alcançavam o montante de
R$ 141.213,56 no ano-calendário 2000.
Dessa forma, causa estranheza, o fato de a parte autora limitar-se a juntada
aos autos de comprovantes de declaração de IRPF e IRPJ, os quais refletem apenas
o cumprimento de uma obrigação acessória, em que os valores declarados são
irrisórios (ex: IRPF
- rendimentos tributáveis auferidos da pessoa
2006/2007
jurídica - R$ 4.800,00), sendo necessário o aporte de outros elementos para
comprovar o efetivo exercício da atividade empresarial (corretora de seguros).
2. O argumento do Tribunal regional está em conformidade com a
segundo a qual: "presume-se dissolvida irregularmente a
Súmula n. 435/STJ,
empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos
órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o
sócio-gerente". Dessa forma, não merece reforma o acórdão da Corte de origem.
3. Ademais, para rever a decisão do Tribunal a quo, de que ocorreu a
dissolução irregular
, seria necessário o reexame do conjunto fático-
in casu
Documento eletrônico VDA55628838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: e2caf2d6-cff9-44dc-b91e-28049e27d168

probatório dos autos, o que, em face do entendimento consagrado na
não é possível em sede de recurso especial.
Súmula n. 7/STJ,
4. Precedentes:
Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
REsp 989.726/RJ,
Segunda Turma, DJe 24.8.2010; AgRg no Ag
Rel. Min. Benedito
1355308/PR,
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25.3.2011; AgRg no Ag
Rel. Min.
1265124/SP,
Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.5.2010; AgRg no
Rel. Min.
REsp 1197394/MT,
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.2.2011; e
Rel. Min.
REsp 1091593/RS,
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 5.11.2010.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 8.251/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original)
9/8/2011,
17/8/2011;

Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete Súmula n. 83 do STJ: "[n]ão se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea
do permissivo constitucional (
: AgRg no
a
v.g.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 354.886/PI,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
26/4/2016,
11/5/2016;
AREsp n. 2.453.438/PR,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/4/2024,
7/5/2024;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.354.829/SP,
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
Em arremate, cumpre consignar, por oportuno, que o Tribunal de origem
exerceu o juízo de adequação aos Temas Repetitivos n. 962 e 981 desta Corte, razão pela
qual a insurgência quanto à possibilidade de redirecionamento da execução fiscal na
hipótese encontra óbice, também, na inviabilidade do apelo raro para alterar tal
fundamentação, eis que, "[a] teor do
do
compete exclusivamente à
art. 1.030
CPC/2015,
Corte de origem, em caráter definitivo, realizar o juízo de conformidade do caso concreto
com precedente firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão
geral, sendo inviável ao STJ reexaminar a correção da aplicação de tese fixada [...]" (
relator
, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.178.149/ES,
Ministro Teodoro Silva Santos
em
DJEN de
.
20/8/2025,
29/8/2025)
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55628838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: e2caf2d6-cff9-44dc-b91e-28049e27d168

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.121.452 / RS
Número Registro: 2025/0471354-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50090531320164047112 50091172820134047112
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RUBEN EUGEN BECKER
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO CARDOSO MOREIRA DE OLIVEIRA - RS027026
LUCAS BITTENCOURT SEVERO E OUTRO(S) - RS065360
TIAGO GHELLAR FURST - RS054690
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:50
Código de Controle do Documento: e07f18a1-a1cb-4407-a605-c6ef2a71b884